Tribunal: TJES
Processo: 5025635-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025635-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO MIGUEL DE FARIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5025635-51.2024.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
tempestivamente opostos por
MARCELO MIGUEL DE FARIA
em face da Decisão Monocrática que culminou na inadmissibilidade do Recurso Inominado interposto por
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de sua deserção.

O Embargante suscita a ocorrência de omissão e contradição no
decisum
, sob o argumento de que a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais contraria o disposto no Enunciado no 122 do FONAJE e a própria literalidade da segunda parte do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Os embargos merecem ser conhecidos, porquanto presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

A pretensão do Embargante, contudo, não comporta acolhimento, devendo os aclaratórios serem rejeitados, porquanto a decisão embargada não padece dos vícios de omissão ou contradição que lhe são imputados, encontrando-se em plena sintonia com a exegese do microssistema dos Juizados Especiais.

A despeito do disposto no Enunciado no 122 do FONAJE – o qual preconiza o cabimento da condenação em custas e honorários na hipótese de não conhecimento do recurso inominado –, impende salientar que tais enunciados não possuem forca normativa ou efeito vinculante apto a se sobrepor a expressa disposição legal que rege a matéria.

Isso porque, o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece que:
Em segundo grau, o recorrente,
vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
.... A condenação em honorários sucumbenciais, no âmbito recursal, pressupõe, portanto, a figura do recorrente vencido.

In casu
, a decisão monocrática hostilizada, ao inadmitir o recurso inominado por deserção, fulcrada no Enunciado 80 do FONAJE e no art. 17, V, do Regimento Interno, configurou o não conhecimento, o que, embora possa se assemelhar a uma “derrota” processual”, não se equipara, para fins de sucumbência automática, ao conceito estrito de recorrente vencido

decorrente de um julgamento de mérito desfavorável.

Destarte, ao invocar a segunda parte do art. 55 da Lei de Regência, e simultaneamente determinar “Sem condenação em custas e honorários”, este Relator agiu com coerência legal, pois a própria norma estabelece a condenação apenas ao recorrente que for vencido, e não em toda e qualquer hipótese de não conhecimento, prevalecendo-se, assim, o comando legal sobre a interpretação ampliativa do Enunciado 122, FONAJE. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto, por não vislumbrar
error in procedendo
ou o
error in judicando
apontados, voto no sentido de
REJEITAR
os presentes aclaratórios, mantendo-se incólume a r. Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)